Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INSERÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece como regra para fixação dos honorários advocatícios o princípio da sucumbência, sendo exceção o princípio da causalidade.

1.1. O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

2. Na hipótese, observa-se que não houve inscrição indevida do nome da autora nos bancos públicos de proteção ao crédito, tampouco cobrança judicial abusiva ou protesto da dívida, tendo sido realizada a oferta de negociação da dívida na plataforma digital do SERASA LIMPA NOME, meio eletrônico que possui como objeto a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo facilidades nas negociações com o registro de informações acessíveis somente às partes envolvidas, isto é, sem acesso público.

3. A mera oferta de proposta para negociação e pagamento de débito prescrito não configura ato ilícito, sobretudo porque não se confunde com cobrança.

3.1. Diante da ausência de ilicitude no procedimento adotado pelo credor, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo ao devedor, que propôs ação para obter declaração de prescrição da dívida, o ônus desse encargo. Precedentes.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.